Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABORDAGEM POLICIAL. EMPREGO DE FORÇA FÍSICA E DE SPRAY DE PIMENTA. INTEGRIDADE FÍSICA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora/recorrida no valor de R$ 3.000,00, decorrente de suposto excesso na abordagem policial. Em suas razões recursais, o réu/recorrente sustenta que a polícia militar foi acionada, agindo no seu estrito dever legal de ofício, que a autora/recorrida desacatou os policiais, que não há prova do suposto golpe (mata-leão) aplicado à autora/recorrida, sendo sua culpa exclusiva as escoriações na pele, afastando-se assim o dever de reparação pelo ente distrital por ausência de dano e nexo causal.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 80142188).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há dever de reparação por danos morais decorrentes de ação do Estado em abordagem policial.
III. Razões de decidir
4. Consoante preconiza a Constituição Federal em seu parágrafo 6.o do art. 37, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Neste contexto, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Com efeito, os pressupostos para responsabilidade estatal são ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
5. A parte autora/recorrida relatou que no dia 18/11/2020, foi abordada por policiais militares em sua residência, após notícia crime de que ela teria praticado crime de dano ao cortar a cerca de arame farpado de propriedade vizinha. Sustentou que a ação policial teria ocorrido com uso excessivo de força, resultando em lesões corporais, em razão de golpe (mata-leão) aplicado para forçá-la a entrar na viatura policial, oportunidade que sofreu escoriações e pancadas no corpo. Alegou ainda que foi empregado spray de pimenta para dispersar terceiros presentes, atingindo, inclusive, seu filho menor. Por sua vez, o ente distrital, em defesa, afirmou que os policiais foram desacatados e que não houve excesso na condução da autora/recorrida à Delegacia.
6. A situação também resultou no processo criminal no 0705799-77.2020.8.07.0012 em que a autora/recorrida foi absolvida do crime de desacato. Nesse contexto, as alegações recursais de que não houve excesso do uso da força na abordagem policial carecem de provas, uma vez que o laudo pericial de ID 80142160 confirma as escoriações e equimoses no corpo da autora/recorrida, ainda que não tenham sido identificadas marcas no corpo causadas especificamente pelo suposto golpe “mata-leão”.
7. Portanto, as lesões constatadas no exame de corpo delito reforçam a narrativa inicial de que a abordagem policial se deu mediante emprego indevido de força, violando a integridade física da autora/recorrida. Logo, comprovada a ilicitude da atuação policial e o dano decorrente, impõe-se o dever de indenizar pelo Estado.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/ recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.